Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004557-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), CONDOMINIO VOLUNTARIO PRO INDIVISO FLORIPA SHOPPING CENTER - CNPJ: 08.613.321/0001-73 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - CPF: 048.170.679-85 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação e cerceamento de defesa. Inocorrência. Razões decisórias que enfrentou todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório. Conjunto probatório documental suficiente à resolução da lide incidental. Impertinência da produção de outros meios de prova. Crédito originado de contrato de locação. Documento representativo de obrigação certa e líquida.

Impugnação genérica e sem apoio em memória de cálculo ao valor do crédito apurado pelo administrador judicial. Pretensa rediscussão quanto à aplicabilidade dos termos e condições estabelecidos no plano de plano de recuperação extrajudicial ao crédito objeto da lide. Impossibilidade. Preclusão. Questão que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial no feito. Ofensa à coisa julgada formal. Honorários advocatícios sucumbenciais. Existência de litigiosidade. Condenação devida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas/agravantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação por elas ofertada, a fim de manter inalterado o crédito lançado como de titularidade do credor/agravado no QGC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o valor do crédito de titularidade do agravado deve ser apurado de acordo com os critérios previstos no Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra); (ii) se a dispensa da fase instrutória importou em cerceamento de defesa e nulidade da decisão de 1º Grau; (iii) se é cabível a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação à relação de credores.

III. Razões de decidir

3. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresentando-se de modo congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

4. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

5. A Impugnação à Relação de Credores possui natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

6

O contrato de locação é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado.

7. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1011428-84.2022.8.11.0041, apresentado em desfavor das recuperandas/agravantes pelo CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PRO INDIVISO FLORIPA SHOPPING CENTER, e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial
nº 1004477-45.2020.811.0041, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo credor/agravado, a fim de determinar a “
retificação do crédito do Condomínio Voluntário Pro Indiviso Floripa Shopping Center no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 1.379.586,33, na classe quirografária
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “
considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º)
”, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou

em “
10% sobre o valor do crédito reconhecido na sentença
”
(cf. Id. nº 155324936 e 181020219 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes suscitam a nulidade da decisão agravada em razão da deficiência da fundamentação decisória, afirmando que, “
sem performar desenvolvimento argumentativo idôneo a este perigo à segurança jurídica, a r. decisão agravada afastou o entendimento de que operou
a novação do crédito de titularidade da agravada, de modo que não incidiria, in casu, as formas e condições de pagamento previstas nas cláusulas 2.6, 2.7 e 3.1, item (i), do PRExtra
(Plano de Recuperação Extrajudicial)”.

Alegam, em outra frente, que a nulidade da decisão agravada também decorre da flagrante violação ao seu direito de defesa no presente caso, já que “
o decisum foi proferido sem sequer apreciar o pedido de realização de prova pericial contábil
,
de modo a suprimir integralmente a instauração da fase probatória nestes autos,
(cuja matéria de mérito)
invariavelmente adentra matéria financeira de elevada complexidade, que vai além do senso comum
”, sendo que “
a realização de perícia contábil é o único meio hábil a apurar todas as abusividades contratuais e contábeis chanceladas na origem, violando, assim, os arts. 369, 370, 396 e 464, todos do CPC
”.

Insistem, no mérito, em que o valor do crédito de titularidade da credora/agravada deve corresponder aos termos e condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, o qual foi homologado judicialmente pelo Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), haja vista que, “
com a novação, operou-se a extinção das obrigações anteriores e os títulos que as lastreavam que, automaticamente, foram substituídos pelo novo título consistente no PRExtra homologado em Juízo, passando a prever condições de pagamento diferentes daquelas constantes do título originário, produzindo efeito, portanto, a partir da própria homologação
”, e, segundo argumentam, “
não há na Lei nº 11.101/05 qualquer menção de desfazimento dos efeitos da novação operacionalizada pelo PRExtra, tampouco que o descumprimento do PRExtra enseje no restabelecimento das condições originalmente contratadas
”.

Sustentam que, em todo caso, “
deve ser afastada a condenação do Grupo Colombo em honorários advocatícios sucumbenciais,
(...)
eis que não houve pretensão resistida por parte das agravantes, bem como diante do fato de que tal condenação é absolutamente incompatível com o instituto da Impugnação de Crédito, conforme se denota do art. 7º-A, §8º, da Lei nº 11.101/05
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se a retomada do processamento do feito de origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada, “
a fim de que seja expressamente reconhecida a necessidade de observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ante a novação dos créditos quirografários cujos titulares optaram pela Opção ‘A’ do referido Plano, de modo a conceder realização de prova pericial afim de apurar o valor devido
” (cf. Id. nº 268969279).

A decisão vinculada ao Id. nº 270310383 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto Id. nº 276548376, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 279985881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que o credor/agravado
CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PRO INDIVISO FLORIPA SHOPPING CENTER
questiona a sua posição no Quadro Geral de Credores como titular de crédito de R$ 260.490,91, porque, segundo alegou, “
locou à AMD duas lojas no seu empreendimento, em dois períodos distintos. O primeiro contrato, relacionado à loja “LUC 150”, foi firmado em 02/08/2006 e esteve vigente até 16/05/2018 (DOCUMENTO 3). Já o segundo contrato, relacionado à loja “LUC 127”, esteve vigente de 25/05/2018 a 30/08/2020
”, sendo que a “
AMD ficava em situação inadimplente frequentemente em ambos os contratos, fato que inclusive motivou o ajuizamento de ação de despejo no ano de 2015, conforme demonstram os termos de transação firmados entre as partes
”, de modo que “
o verdadeiro crédito é de R$ 1.456.528,96
” (cf. Id. nº 80793142 dos autos de origem).

Na r. decisão agravada, a MMª. Juíza acolheu em parte a impugnação formulada pelo credor sob o seguinte fundamento:

“O objeto da presente impugnação é a retificação do crédito que tem origem na locação de duas lojas no seu empreendimento, em dois períodos distintos. O primeiro contrato, relacionado à loja ‘LUC 150’, firmado em 02/08/2006, esteve vigente até 16/05/2018. Já o segundo contrato, relacionado à loja ‘LUC 127’, esteve vigente de 25/05/2018 a 30/08/2020.

O equívoco, em verdade, encontra-se apenas na atualização do crédito, pois, conforme se extrai do cálculo de id. 142052025, o valor devido ao credor, nos termos do dispõe o art. 9º da Lei 11.101/2005, é o de R$ 1.379.586,33. Dessa forma, o crédito deve ser retificado, no entanto, em atenção aos documentos e cálculos juntados pela administradora judicial.

Assim, entendo que, sem maiores delongas, deve o crédito ser reconhecido para os fins da presente habilitação, vez que em consonância com o disposto no art. 9º da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de
CONDOMINIO VOLUNTÁRIO PRO INDIVISO FLORIPA SHOPPING CENTER
no quadro de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 1.379.586,33, classificado como quirografário.”

Em complemento, ao analisar os embargos de declaração interpostos por ambas as partes, acrescentou o seguinte:

DA SUPOSTA NOVAÇÃO

A sentença analisou de forma clara a origem do crédito, e destacou que os contratos subjacentes foram firmados em períodos distintos e envolvem obrigações não contempladas no plano de recuperação extrajudicial.

A novação, como alegada, foi implicitamente afastada ao reconhecer que o crédito atualizado é compatível com as disposições contratuais e legais aplicáveis. Assim, não há omissão na sentença quanto ao tema.

DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

O juízo decidiu a controvérsia com base em documentos apresentados pelas partes, e nos pareceres do Administrador Judicial.

A análise dos autos demonstra que os cálculos foram realizados com base em critérios objetivos, e legalmente estabelecidos, o que torna dispensável a realização de prova pericial.

Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao Magistrado avaliar a necessidade de produção de provas, sendo legítima a decisão que dispensa a perícia quando os documentos disponíveis são suficientes para o julgamento da lide.

Por fim, os embargos apresentados pelo Grupo Colombo configuram mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não se coaduna com os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Outrossim, é cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está adstrito às hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

(...)

O inconformismo quanto ao mérito da sentença deve ser manifestado através do recurso próprio previsto no ordenamento jurídico processual, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tal finalidade, quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

(...)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PRO INDIVISO FLORIPA SHOPPING CENTER, e assim, RECONHEÇO a omissão apontada, e por consequência, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito reconhecido na sentença (R$1.379.586,33) encartada no ID.155324936, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Por não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado na sentença embargada, bem como pela inadequação da via eleita, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo GRUPO COLOMBO.”

Em relação à pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado seja calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial
(
Proc.
nº 1058981-40.2016.8.26.0100), anoto que, considerando que a matéria já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.
nº 1004477-45.2020.811.0041),
ela não pode e nem deve ser novamente conhecida dentro do processo recuperacional - cuja impugnação constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito da matéria, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Observo, a propósito, que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1º Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
” (cf. Id. nº 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do
princípio da

unirrecorribilidade; além do mais, vale o registro de que
o agravo de instrumento interposto pelo Gruo Colombo contra a citada decisão não foi conhecido e que já foi negado provimento ao subsequente agravo interno interposto naqueles autos, estando pendente de julgamento apenas o julgamento em instância extraordinária (STJ).

Para encerrar esse capítulo, relembro que até
mesmo
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Sobre o cerceamento de defesa, o que se extrai dos autos é que, ao ofertar a sua resposta, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, as recuperandas impugnaram genericamente os documentos e cálculo apresentados pelo Consórcio/credor, queixando-se que este “
jamais repassou para o Grupo Colombo, de maneira clara, pormenorizada e discriminada, as prestações de contas específicas da loja locada
”, além de terem suscitado a abusividade dos “
encargos
(...)
cobrados no referido contrato, tais como cobrança de juros com base em multa estipulada contratualmente – em evidente excesso –, taxas cuja natureza da aplicação é desconhecida, denominações ininteligíveis e falta de sua efetiva discriminação, dentre outros pontos contidos na planilha de cálculo apresentada pelo Credor
” (cf. Id. nº 132966765 dos autos de origem), o que, aliás, repetiu-se, agora, nas razões deste agravo.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com o Floripa Shopping Center, tampouco à pretensão reflexa e incidental de revisar as suas disposições ou forma de execução do contrato, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para essa finalidade.

O contrato de locação e de confissão de dívida juntados aos autos são instrumentos representativos de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Finalmente, a respeito da condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
o art. 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda"
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), sendo irrelevante, porquanto não altera ou influencia nessa conclusão, o fato de a matéria em questão ter sido afetada julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, na medida em que não há ordem de suspensão e, conforme já destacado no acórdão, o entendimento aqui adotado está alinhado à atual orientação jurisprudencial da Corte Superior.

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
a
o recurso, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos, nos termos definidos na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025